Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706768-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria do Amparo Moreira Barbosa Agravadas: Sabemi Seguradora S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco Pan S/A Banco Daycoval S/A Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Amparo Moreira Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0701411-55.2020.8.07.0005, que indeferiu a gratuidade de justiça, assim redigida: “Defiro a prioridade na tramitação do feito, em face da Lei 10.741/2003. Anote-se. Verifico que a autora recebe pensão na qualidade de viúva de servidor militar de elevado valor e, após a incidência de todos os descontos dos empréstimos consignados, lhe resta a quantia líquida de R$ 4.951,79, ou seja, aproximadamente 5 salários mínimos, valor bem maior do que a média nacional. As despesas que afirma despender mensalmente não foram devidamente comprovadas na integralidade, a exemplo do aluguel que junta o contrato, mas não os recibos. Além disso, anexou comprovantes de pagamento de despesas com o filho interditado sem informar se este possui bens ou rendas. Adicionalmente, coloca despesas com transporte, higiene e farmácia que diz ser em valor presumível, ou seja, afirma a existência despesa meramente hipotética como forma de obtenção da isenção legal. A taxa judiciária serve para o custeio dos serviços do Poder judiciário e somente poderá ficar isento dela pessoas que, ao contrário da autora, realmente não dispõem de recursos para custear a demanda. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino à autora o recolhimento das custas de ingresso. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Alega a agravante (Id. 15131152), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que a declaração a respeito de sua hipossuficiência goza de presunção de veracidade. Aduz, ainda, que é responsável pelo custeio de tratamento e demais necessidades decorrentes de filho acometido de esquizofrenia. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. Verifica-se, por meio do ofício encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 27667331). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, o objeto do agravo de instrumento diz respeito apenas à concessão da gratuidade de justiça, que foi confirmada pela sentença. Ressalte-se o entendimento predominante sedimentado nesta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença fica evidenciada a ausência do interesse recursal. Diante do exposto, nego seguimento ao presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator